Tribunal: TCU
Processo: 031.913/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Sônia Garcia, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Sônia Garcia, concedendo-lhe registro; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério da Saúde.